Tribunal: TJDFT
Processo: 0715069-60.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. FINANCIADO. MEAÇÃO. PARCELAS DO FINANCIAMENTO. QUITADAS. ÔNUS. PROVA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.725 do CC/2002, aplica-se às relações patrimoniais, durante a união estável, o regime da comunhão parcial de bens, na ausência de convenção em contrário. Neste regime, presume-se que os bens onerosamente adquiridos na sua constância são comuns, devendo ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
2. Incontroverso o fato de que o imóvel foi adquirido antes do início da união estável, não há que se falar em partilha, no entanto, há que se reconhecer o direito à partilha dos valores do financiamento do imóvel quitados na constância do relacionamento.
3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
4. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual não se poderá atribuir somente a um deles essa responsabilidade.
5. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade da alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
6. Diante da falta de prova contundente sobre a ausência da capacidade contributiva da alimentante, em relação às necessidades da alimentada, deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.